Tribunal: TJMT
Processo: 1002868-55.2024.8.11.0051
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002868-55.2024.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO BEZERRA DE LIMA - CPF: 945.382.041-53 (AGRAVANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 416/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Roberto Bezerra de Lima contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS, reformando a sentença que havia concedido o benefício de auxílio-acidente.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o auxílio-acidente é devido quando o segurado apresenta sequela funcional sem redução comprovada da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 86 da Lei n.º 8.213/1991 prevê a concessão do auxílio-acidente quando as sequelas decorrentes de acidente implicarem redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. O laudo pericial foi categórico ao afirmar a inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral, ainda que mínima, afastando a aplicação da tese firmada no Tema n.º 416/STJ, que exige comprovação de redução, ainda que leve.

5. O livre convencimento motivado do juiz não autoriza decisão contrária às provas dos autos, sendo o laudo judicial conclusivo e não infirmado por elementos técnicos idôneos.

6. Assim, ausente demonstração de redução da capacidade para o labor, é indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “O auxílio-acidente somente é devido quando demonstrada, por prova pericial, a redução da capacidade laborativa do segurado, ainda que mínima, decorrente de acidente de qualquer natureza.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 371 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109.591/SC (Tema n.º 416 STJ).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por
ROBERTO BEZERRA DE LIMA
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 300986380), que deu provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte agravada, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos inicias, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Maria Lúcia Prati, nos autos da “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE
” n.º 1002868-55.2024.8.11.0051, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 296419382):

“
Vistos etc.

ROBERTO BEZERRA DE LIMA
, já devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, pessoa jurídica de direito público igualmente qualificada.

Narra, em síntese, ser segurado do Regime Geral de Previdência Social e ter sofrido acidente que lhe gerou sequelas permanentes, as quais reduziram sua capacidade laboral, ao que requer a procedência da ação para que lhe seja concedido o benefício de auxílio-acidente.

Recebida a ação foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, determinada a realização de prova pericial e ordenada a citação do instituto réu.

O laudo pericial médico foi acostado ao caderno processual.

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação advogando pela improcedência dos pedidos autorais, sob o argumento de que não demonstrados os requisitos necessários à concessão do benefício vindicado.

Por seu turno, a parte requerente pleiteou pelo acolhimento do pedido formulado na ação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Registra-se, de início, que foi preservado no presente feito, a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

I – MÉRITO.

De elementar conhecimento que o auxílio-doença se divide em 2 (duas) categorias: a) auxílio-doença comum (B31) e b) auxílio-doença acidentário (B91), sendo que este último se difere do auxílio-acidente (B94).

FÁBIO ZAMBITTE IBRAHIM, ao lecionar acerca do tema, esclarece:

É ainda importante lembrar que o auxílio-doença pode ser de dois tipos: o comum ou acidentário.
Este último é o derivado de acidentes do trabalho (incluindo doenças do trabalho ou profissionais). O primeiro, também chamado de previdenciário (denominação inadequada, já que ambos são previdenciários), é concedido nas demais hipóteses. O valor é o mesmo para ambos (91% do salário-de-benefício), mas há diferenças importantes: o auxílio-doença acidentário sempre dispensará carência, enquanto o comum nem sempre (só em acidentes não relacionados ao trabalho e nas doenças de maior gravidade e extensão);
só o auxílio-doença acidentário gera a estabilidade provisória ao empregado; a competência para julgamento de lides acidentárias é sempre da Justiça dos Estados (art. 129, Lei nº 8.213/91), enquanto o auxílio-doença comum compete à Justiça Federal e, por último, somente os empregados, avulsos e segurados especiais é que têm direito ao auxílio-doença acidentário, pois somente estes são abrangidos pelo SAT – seguro de acidentes do trabalho (os demais segurados – empregados domésticos, contribuintes individuais e facultativos sempre receberão o auxílio-doença comum) [...]
O auxílio-acidente é o único benefício com natureza exclusivamente indenizatória. Visa a ressarcir o segurado, em virtude de acidente que lhe provoque a redução da capacidade laborativa
[...]. (
in
Curso de Direito Previdenciário, 17ª ed. Revista, ampliada e atualizada, Rio de Janeiro, Editora Impetus, 2012, p. 646 e 661, sem grifos no original)

Especificamente no que tange ao
AUXÍLIO-ACIDENTE
, o art. 86 da Lei nº 8.213/1991 dispõe que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da premissa legalmente estabelecida constata-se que quatro são os requisitos necessários para a concessão do pedido ao segurado:
a)
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza;
b)
redução permanente da capacidade de trabalho;
c)
a demonstração do nexo de causalidade entre os requisitos anteriores; e,
d)
a qualidade de segurado do postulante.

E, de logo, exsurge-se que evidenciada a qualidade de segurado

do requerente em relação ao benefício ora postulado, uma vez que foi afastado do trabalho em virtude de acidente (2009), tendo percebido auxílio-doença previdenciário entre 21-1-2009 a 30-4-2009, consoante atesta o extrato do CNIS.

Logo, resta devidamente comprovada a sua
QUALIDADE DE SEGURADO
, nos termos do art. 15, da Lei de regência:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo [...].

Sob outro prisma, e na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelecida pelo julgamento de recursos repetitivos, é consabido que o benefício de auxílio-acidente será devido mesmo que mínima a lesão e independentemente de irreversibilidade.

A propósito, vejam-se as teses firmadas por ocasião do julgamento dos temas nºs 156 e 416 dos recursos representativos de controvérsia do Tribunal Cidadão:

Tema 156: Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.

Tema 416: Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

In casu
, restou demonstrado que o requerente sofreu
ACIDENTE
nos idos de 2009, resultando em fratura do maléolo lateral.

Ao se submeter à avaliação médica subscrita por profissional da área de medicina e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister,
não foi constatada a redução da capacidade
, em que pese a perita judicial tenha assinalado que o segurado apresenta uma “discreta diminuição da força muscular no pé esquerdo em comparação com o membro contralateral”.

A despeito da conclusão pericial, não se desconhece que o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, ao julgar a apelação interposta no bojo do processo nº 1002065-43.2022.8.11.0051, que tramitou perante este juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, entendeu que conquanto a sequela constatada seja discreta, se resulta em diminuição de capacidade, ainda que mínima, se revela apta a assegurar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Por oportuno, veja-se o respectivo precedente:

[...]

Contudo,
em detida análise do laudo pericial, concluo que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, sendo o Requerente portador de Amputação da falange distal do 2º quirodáctilo (dedo) da mão esquerda. CID S68.1, sequelas resultantes do acidente de trabalho (reconhecido pela Autarquia Federal), implicam em redução da sua capacidade laborativa para o trabalho que anteriormente exercia (montador de equipamento eletrônica).
Somado a isso, a Expert atestou que as sequelas implicam em discreta diminuição da força muscular.
Nesse contexto, o fato de a lesão ser mínima ou em grau mínimo não afasta o direito ao auxílio-acidente, porquanto houve redução não só da função do membro, como redução da capacidade de força e utilidade como um todo.
A matéria já foi objeto de recurso em regime repetitivo no STJ, que fixou a tese no Tema 416:

[...]. (TJMT, Ap nº 10020654320228110051, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12-9-2024, sem grifos no original)

Assim, à luz da orientação jurisprudencial sobre o tema em específico, a conclusão que resulta é de que o segurado apresenta
REDUÇÃO DA CAPACIDADE
laboral.

Destarte, revelando-se indene a ocorrência do acidente e a existência de sequelas decorrentes do infortúnio que resultou em diminuição da capacidade laborativa do segurado, demonstrado está o
NEXO DE CAUSALIDADE
, motivo pelo qual de rigor, a teor da hodierna orientação jurisprudencial pátria, a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A corroborar, trago à colação o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGARA IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. São quatro os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da LBPS: (a) qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. 2. Preenchidos tais requisitos, impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido. (TRF4, Ap nº 50228603320204049999, Turma Regional Suplementar de SC, Rel. Juiz Federal Sebastião Ogê Muniz, j. 17-12-2020)

Portanto, tendo em vista que o arcabouço probatório é apto a subsidiar o preenchimento dos pressupostos legais ensejadores do benefício de auxílio-acidente, imperiosa se mostra a procedência da ação.

Ademais, no tocante ao termo inicial do benefício, tem-se que o c. STJ, ao julgar o tema nº 862 de sua jurisprudência, fixou tese no sentido de que
“o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”
, de modo que tal marco (cessação do auxílio-doença) deverá ser considerado como DIB, observada, por óbvio, a prescrição quinquenal.

Assim, sob todas as óticas em que analisada a ação, a sua procedência é medida de rigor.

II – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
[1]
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO
o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
à concessão de
auxílio-acidente
ao requerente
ROBERTO BEZERRA DE LIMA
, no valor mensal a ser calculado de acordo com a legislação vigente,
a partir

do quinquídio que antecedeu o ajuizamento da ação (1-9-2019), tendo em vista a incidência da prescrição quinquenal,
até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado,
ex vi
do art. 86, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.213/1991
[2]
.

Sobre as prestações em atraso deverão incidir,
até a data de

8-12-2021
, juros de mora e correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que já se encontra atualizado com o delimitado pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema nº 810 da Repercussão Geral (RE nº 870.947/SE)
[3]
. A partir de
9-12-2021
o crédito deverá ser atualizado segundo a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
[4]
.

Em cumprimento ao Provimento nº 20/2008-CGJ, para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados necessários à implantação do benefício em favor da parte requerente:

Nome do(a) segurado(a): ROBERTO BEZERRA DE LIMA

Genitora: Eunice Teixeira de Lima

CPF nº 945.382.041-53

Endereço: Rua Astorga, nº 513, Cidade Alta, Campo Verde/MT

Benefício Concedido: Auxílio-acidente.

RMI - Renda mensal inicial: no valor mensal a ser estabelecido de acordo com a Lei nº 8.213/91

DIB - Data do início do Benefício: 1-9-2019

DIP - 30 dias, a contar da intimação da sentença, observando-se os casos de antecipação dos efeitos da tutela.

CONDENO
, ainda, o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do(a) causídico(a) da parte autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (art. 85, § 3º, inciso I, do CPC
[5]
c/c Súmula 111/STJ
[6]
c/c Tema Repetitivo nº 1.105/STJ
[7]
),
ISENTANDO-O
do recolhimento das custas processuais.

Nos termos do art. 496, § 3º, inciso I, do CPC
[8]
, e em consonância ao hodierno entendimento perfilhado pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
DEIXO
de determinar a remessa necessária, porquanto factível que as parcelas atrasadas a serem recebidas pela parte requerente somarão importância inferior a 1.000 (um mil) salários-mínimos.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido pelas partes,
ARQUIVEM-SE
os autos, com as baixas e anotações de praxe.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 22 de maio de 2025.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito
” (destaque no original).

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que não estão presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, argumentando que não houve redução da capacidade funcional específica para a atividade exercida na data do acidente.

Defende que “A mera caracterização do acidente não é suficiente para ensejar a concessão de qualquer benefício por parte do INSS, muito menos auxílio-acidente.
Necessária, portanto, a correta distinção entre a redução da capacidade anatômica, de natureza subjetiva (redução genérica), e a da capacidade laborativa, intimamente imbricada com a espécie de trabalho desenvolvido(redução específica)
”.

Sustenta que “Não se discute a existência (ou não) da sequela, tampouco o seu grau,
mas sim a ausência de sua efetiva repercussão sobre a capacidade laborativa da parte autora
”, conforme estabelece a súmula n.º 416 do STJ.

Assevera a soberania do laudo pericial, alegando ausência de fundamentação adequada na sentença para afastá-lo.

Subsidiariamente, aduz a aplicação de legislação mais recente (Lei n.º 14.441/2022, que alterou o artigo 101 da Lei n.º 8.213/91), que prevê a possibilidade de revisão periódica do benefício, inclusive para benefícios concedidos judicialmente.

Com base no exposto, requer (ID. 296419384):

“Ante o exposto, requer o INSS seja inteiramente provido o presente recurso para reformar a sentença e
julgar improcedente o pedido inicial
, condenando a parte autora ao pagamento das custas do processo e da verba honorária, com fulcro noart. 85, §§ 2º e 6º, do CPC.

Subsidiariamente,
o provimento do presente recurso para que seja permitido à Autarquia a análise de eventual modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram o benefício, após a sentença
, visto que expressamente determinado em lei tal dever (poder).

Na hipótese de antecipação da tutela por ocasião da sentença, requer sua imediata revogação, diante da ausência dos pressupostos para concessão da tutela de urgência.

Caso sejam julgados procedentes os pedidos da parte autora, a matéria de defesa fica desde já
prequestionada
para fins recursais. Requer ainda (...):

Nas contrarrazões, a parte autora aduz que o INSS não trouxe, na contestação, as teses de ausência de redução de capacidade específica ou afastamento do laudo pericial, inovando na apelação e, por isso, os pontos configuram inovação recursal.

Quanto ao artigo 101 da Lei n.º 8.213/91 (com redação da Lei n.º 14.441/2022), alega-se que o fato gerador é anterior à lei nova, devendo ser aplicada a lei vigente ao tempo do acidente (
tempus regit actum
), pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 296419387).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção do Ministério Público (ID. 298603447).

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Autarquia Federal recorrente goza de isenção das custas, nos termos do art. 8º, § 1, da Lei Federal n.° 8.620/93.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.° 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se do processado que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando que em razão de acidente de trabalho sofrido, percebeu auxílio-doença acidentário entre 21.01.2009 a 30.04.2009, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa ou redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida (ID. 296419371).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos para conceder o auxílio-acidente, a partir do quinquídio que antecedeu o ajuizamento da ação (1º.09.2019) (ID. 296419382).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito, concluiu pela inexistência de redução da capacidade da parte apelada para o exercício da atividade que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 296419371):

“[...]
4- RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELO JUIZO

VI - QUESITOS ESPECÍFICOS: APENAS PARA AUXÍLIO-ACIDENTE

(...)

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

R- Apresenta sequelas, mas, as sequelas
não implicam redução de sua capacidade
ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia
(motorista de caminhão)

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

R- Apresenta sequelas, mas,
as sequelas não implicam redução de sua capacidade
ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia
(motorista de caminhão).

(...)

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R- Não há redução da sua capacidade laboral.

5- RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELO RÉU

5.5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente?

R- Não há incapacidade laborativa ou redução da capacidade decorrente da sequela narrada na petição inicial.

Temporária ( )

Permanente ( )

5.6. Qual a data de início da redução de capacidade ou incapacidade, ainda que de maneira estimada? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.

R- Não há incapacidade laborativa decorrente da sequela narrada na petição inicial
. Pelo exame físico, não foram observadas limitações ou déficits funcionais, nem sinais de agudização dos sintomas das sequelas.

5.7. Caso exista incapacidade temporária para a atividade habitual, favor estimar um prazo razoável para cessação ou nova avaliação do periciando. Justifique.

R- Não há incapacidade laborativa ou redução da capacidade decorrente da sequela narrada na petição inicial.

5.8. Caso exista incapacidade permanente para a atividade habitual (assinale abaixo a alternativa compatível com os achados periciais

R- Não há incapacidade laborativa ou redução da capacidade decorrente da sequela narrada na petição inicial.

( ) Não há potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (passar para o quesito 9).

( ) Existe potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

5.8.1. Alguma das funções exercidas no passado pelo segurado é compatível com a incapacidade atual, permitindo assim o retorno à atividade, ainda que com maior dificuldade?

R- Não há incapacidade laborativa decorrente da sequela narrada na petição inicial.

( ) Sim (favor detalhar abaixo)

( ) Não

5.8.2. Caso exista potencial para reabilitação profissional, apontar quais movimentos, posturas, bem como funções que são incompatíveis com a incapacidade atualmente observada.

R- Não há incapacidade laborativa ou redução da capacidade decorrente da sequela narrada na petição inicial.

5.9. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, a partir de quando tal incapacidade passou a ser permanente? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

R- Não há incapacidade laborativa ou redução da capacidade decorrente da sequela narrada na petição inicial.

5.10. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, houve período(s) de incapacidade temporária, antes que se tornasse permanente?

(x) Não há incapacidade

( )Sim. Indique o(s) período(s):

5.11. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade há necessidade de acompanhamento permanente de terceiros para atividades da vida diária, tais como alimentação, higiene, locomoção etc.?

(x) Não há incapacidade

( ) Sim. Indique a partir de qual data eclodiu essa necessidade: Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

5.12. Caso exista redução de capacidade permanente, sem impedimento para a atividade habitual, ainda que com maior dificuldade e decorrente de lesões em acidente, qual a data da consolidação da lesão ou sequela? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

R- Não há incapacidade laborativa ou redução da capacidade decorrente da sequela narrada na petição inicial.

(...)

5.14. Indique qual a repercussão da redução da capacidade ou da incapacidade no desempenho da profissão ou atividade exercida pelo periciando, detalhando quais as eventuais limitações enfrentadas diante das atividades exigidas pela profissão habitual descritas no quesito acima.

R- Não há incapacidade laborativa ou redução da capacidade decorrente da sequela narrada na petição inicial.

(...)” (destaquei).

Nesse contexto, perfaz curial pontuar que a lesão passível de indenização acidentária é aquela que tem repercussão negativa na capacidade do obreiro, ou seja, que demanda maior esforço no exercício da atividade laboral, não identificada na espécie, na medida em que o
expert
afirmou que “(...) Apresenta sequela residual de fratura do pé esquerdo, mas não implique redução da sua capacidade para o trabalho”.

Assim, não se verifica, na hipótese, redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia (motorista), circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Da mesma forma, é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do INSS, no âmbito de ação previdenciária, sob o fundamento de que o laudo pericial não constatou redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho geram o direito à concessão do auxílio-acidente, mesmo quando o laudo pericial atesta ausência de incapacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial elaborado por médico especialista, nomeado pelo juízo, concluiu pela ausência de incapacidade laboral, não havendo comprovação de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do autor.

4. A perícia judicial tem presunção de imparcialidade e só pode ser afastada por provas robustas, inexistentes nos autos. O Tema 416/STJ não se aplica, visto que não foi demonstrada qualquer limitação mínima na capacidade de trabalho do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A concessão de auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, o que não restou comprovado no presente caso.”

(N.U 1009482-06.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Direito Previdenciário - Apelação cível -
Ação previdenciária para concessão de auxílio acidente com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars – auxílio-acidente - art. 86 da lei 8.213/1991 – requisitos não preenchidos - consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho – ausente limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente - não comprovada a incapacidade laboral - laudo pericial conclusivo – recurso conhecido e desprovido
- sentença ratificada.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação cível interposto por Viviana Prudêncio Pereira em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio acidente com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars nº 1035509-97.2022.8.11.0041, proposta pela apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-Acidente.

III. Razões de decidir

3. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso Conhecido e Desprovido. Sentença ratificada.

V. Tese de julgamento:

5. A concessão do benefício de auxílio acidente é devida se, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia no caso, apesar de existir a consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho, não houve limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente pela Apelante. Artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

VI- Jurisprudência relevante citada:

6. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

(N.U 1035509-97.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Ademais, mister salientar que não se desconhece do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC (Tema n.º 416 do STJ). Todavia, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelada, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do auxílio-acidente.

Por fim, no tocante inovação recursal, apontada pela parte apelada nas contrarrazões, verifica-se que não merece acolhimento.

Isto porque, ainda que brevemente, o apelante defendeu na contestação que a perícia constatou ausência de incapacidade ou redução de capacidade laborativa. Contudo, em sede recursal, detalhou a tese especificamente sobre ser necessária a redução para a atividade específica exercida, citandos precedentes, o que aprofunda, mas não necessariamente inova no tema, já que decorre do fundamento apresentado na contestação, apenas com nova roupagem.

Da mesma forma, o pedido de prevalência do laudo já existia na contestação, ainda que não detalhado sob o argumento da fundamentação judicial exigida para afastá-lo. Ou seja, a linha central não é nova, embora a argumentação tenha sido expandida em sede recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do provimento do apelo, inverto o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, por ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça (ID. 296419361).

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que “
(...) A sentença proferida em primeiro grau considerou os elementos constantes do laudo pericial e os correlacionou com as atividades habituais do autor, especialmente sua função como motorista profissional. A existência de sequela funcional, mesmo sem causar incapacidade total, foi suficiente para configurar a redução da capacidade laborativa
”.

Defende que “
(...)
O laudo pericial apontou limitações funcionais no membro inferior esquerdo, resultantes da fratura consolidada de calcâneo. Essas limitações, embora consideradas “mínimas” pela perícia, implicam maior esforço e perda de eficiência no exercício das funções laborais exigidas do autor
”.

Sustenta que “
(...)
O juiz singular, exercendo o seu livre convencimento motivado, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, interpretando a presença da sequela como fator gerador do auxílio-acidente
. Tal entendimento está em harmonia com o art. 371 do CPC e com a jurisprudência consolidada
”.

Assevera que “
(...)
Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resulta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.
A norma não exige grau mínimo ou expressividade da limitação
”.

Diz que
o Tema n.º 416 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o benefício é devido mesmo quando a limitação é de pequena extensão ou demanda apenas esforço adicional para o exercício da atividade profissional.

Por fim, argumenta que a decisão agravada incorreu em indevida valoração das provas produzidas em primeiro grau, sem apontar erro técnico, nulidade processual ou violação ao devido processo legal.

Com base no exposto, requer (ID.

302432357):

“
(...)

a) O recebimento e conhecimento do presente Agravo Interno, por preencher todos os requisitos de admissibilidade legal;

b) A reconsideração da decisão monocrática, para que seja restabelecida a sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente ao Agravante;

c) Caso não seja esse o entendimento, requer-se que o recurso seja submetido à Colenda Turma Julgadora, com a devida apreciação colegiada;

d) Por fim, requer-se a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de resguardar a eficácia do provimento jurisdicional e evitar prejuízo irreparável ao Agravante
”.

Sem contrarrazões (ID. 314279863).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por ROBERTO BEZERRA DE LIMA contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, reformando a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, MT, que havia julgado procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No caso sob apreciação, em síntese, o recorrente sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois a sentença de primeiro grau aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal de Justiça ao reconhecer que a simples presença de sequela funcional é suficiente para ensejar o benefício de auxílio-acidente.

Argumenta que o laudo pericial apontou limitações funcionais no membro inferior esquerdo resultantes da fratura consolidada, e que essas limitações, embora consideradas mínimas pela perícia, implicam maior esforço e perda de eficiência no exercício das funções laborais exigidas do autor.

Defende ainda que, nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, o auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resulta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, não exigindo a norma grau mínimo ou expressividade da limitação.

Invoca o Tema n.º 416 do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a tese de que o auxílio-acidente deve ser concedido ainda que a limitação seja pequena ou exija apenas maior esforço para o desempenho da atividade profissional.

Por fim, sustenta que a decisão agravada substituiu indevidamente a valoração das provas feitas pelo juízo de primeiro grau, sem demonstrar qualquer erro técnico, nulidade ou afronta ao devido processo legal.

Todavia, examinando detidamente os autos, verifica-se que a decisão monocrática não merece reparo.

Primeiramente, cabe ressaltar que o auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória, está previsto no artigo 86 da Lei n.º 8.213/91, que estabelece:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos para a concessão do benefício: a) a qualidade de segurado; b) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; c) a redução da capacidade laborativa; e d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em análise, o ponto controvertido reside na existência ou não de redução da capacidade laborativa do segurado para o trabalho que habitualmente exercia.

O laudo pericial, elaborado por profissional médico nomeado pelo juízo, foi categórico ao afirmar que não há redução da capacidade laboral do autor. Conforme se verifica das respostas aos quesitos formulados, o perito concluiu expressamente que "
apresenta sequelas, mas as sequelas não implicam redução de sua capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (motorista de caminhão)
" e que "
não há redução da sua capacidade laboral
".

Quando questionado especificamente se o periciado está "
com sua capacidade laborativa reduzida, porém não impedido de exercer a mesma atividade
", o
expert
respondeu: "
Não há redução da sua capacidade laboral
".

Ademais, ao ser indagado sobre a existência de incapacidade temporária para a atividade habitual, o perito foi enfático ao afirmar: "
Não há incapacidade laborativa ou redução da capacidade decorrente da sequela narrada na petição inicial
".

Nesse contexto, diferentemente do que alega o agravante, não se trata de mera discordância quanto à valoração da prova pericial pelo juízo de primeiro grau, mas sim da constatação objetiva de que o laudo não identificou qualquer redução da capacidade laborativa,
ainda que mínima
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.109.591/SC (Tema n.º 416 do STJ), fixou a tese de que "
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

Ocorre que, no presente caso, o laudo pericial (ID. 296419371) não identificou qualquer redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que afasta a aplicação do entendimento firmado no Tema n.º 416 do STJ.

Conforme bem destacado na decisão agravada, "
não se verifica na hipótese redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia (motorista), circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido
".

Importante ressaltar que a mera existência de sequela decorrente de acidente não é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, sendo necessário que tal sequela implique redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte no julgamento do REsp n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido."

(STJ, AgInt no AREsp 405.410/SP, Relator Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017) (Grifo nosso)

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça tem decidido:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do INSS no âmbito de ação previdenciária, sob o fundamento de que o laudo pericial não constatou redução da capacidade laborativa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho geram o direito à concessão do auxílio-acidente mesmo quando o laudo pericial atesta ausência de incapacidade laborativa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial elaborado por médico especialista nomeado pelo juízo concluiu pela ausência de incapacidade laboral, não havendo comprovação de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do autor.

4. A perícia judicial tem presunção de imparcialidade e só pode ser afastada por provas robustas, inexistentes nos autos. O Tema 416/STJ não se aplica, visto que não foi demonstrada qualquer limitação mínima na capacidade de trabalho do apelante.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: A concessão de auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, o que não restou comprovado no presente caso."

(NU 1009482062020811.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Quanto ao argumento de que o juiz de primeiro grau exerceu seu livre convencimento motivado ao interpretar a presença da sequela como fator gerador do auxílio-acidente, cabe destacar que o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC, não autoriza o magistrado a decidir
contra legem
ou em desconformidade com as provas dos autos.

No caso em tela, o laudo pericial foi conclusivo quanto à ausência de redução da capacidade laborativa, não havendo nos autos outros elementos probatórios capazes de infirmar tal conclusão.

Ademais, o precedente citado pelo juízo de primeiro grau (autos n.º 1002065-43.2022.8.11.0051) não se aplica ao caso concreto, pois naquele processo a perícia constatou "
discreta diminuição da força muscular
", o que não ocorreu no presente feito, em que o perito foi categórico ao afirmar que "
não há redução da sua capacidade laboral
".

Portanto, a decisão monocrática agravada, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, aplicou corretamente o disposto no art. 86 da Lei n.º 8.213/91 e a jurisprudência consolidada sobre o tema, não merecendo qualquer reparo.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por ROBERTO BEZERRA DE LIMA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025